Tribunal: STF
Processo: AI 262472
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional não cogitada pelo acórdão recorrido, que se cingiu ao
exame de pressupostos formais do recurso de revista: incidência da
Súmula 282.
II. Competência: Justiça do Trabalho: complementação de
aposentadoria de servidor aposentado no regime da CLT: precedentes.
III. Prescrição trabalhista: questão infraconstitucional.
Saber se a prescrição bienal no caso teria atingido o
próprio "fundo do direito" reclamado - como se alega no RE -, ou
apenas a exigibilidade das prestações anteriores ao biênio, é
questão a ser decidida à luz dos princípios do direito ordinário e
dos termos da lide, sendo-lhe impertinente a invocação do art. 7º,
XXIX, a, da Constituição.